Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS E COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÃO – SOLIDARIEDADE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PERCENTUAL DO INVESTIMENTO A SER RESTITUÍDO – INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Corretora de seguros e companhia de capitalização têm responsabilidade por eventuais danos causados ao consumidor em decorrência de defeituosa prestação dos serviços, em função do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. No caso, é a corretora de seguros, intermediadora da contratação de títulos de capitalização, parte legítima para o feito, no qual o consumidor busca a restituição de valores pagos referentes a título de capitalização, ante a ausência de informações sobre a forma de devolução da quantia investida. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
3. In casu, narra o autor que, em 05/10/2016 e 06/12/2017, adquiriu títulos de capitalização e que, ao solicitar o resgate da quantia paga, R$ 14.563,86, recebeu somente R$ 11.663,70, ficando a quantia de R$ 2.900,16 retidos pela empresa requerida.
4. Incontroverso que autor e réus firmaram 13 contratos de títulos de capitalização sob os números 12256619, 12256620, 12256621, com vigência de 48 meses, e números 12824679, 12824680, 12824681, 12824682, 12824683, 12824684, 12824685, 12824686, 12824687, 12824688, com vigência de 60 meses (ID 17119106 - Pág. 1/18).
5. As propostas de subscrição de títulos de capitalização BRBCAP SONHO 60 e BRBCAP SONHO 48 juntadas aos autos e devidamente assinadas pelo autor indicam que o consumidor “teve total conhecimento das Condições Gerais previamente à aquisição deste título, de que o “resumo das Condições Gerais” consta no verso desta proposta, e de que as Condições Gerais estão disponíveis, desde este momento, no site www.icatuseguros.com.br, ou poderão ser solicitadas através da Central de Relacionamento do BRBCAP SONHO 48” (item 10) (ID 17119257 - Pág. 1/9).
6. O item 11 das referidas propostas, localizado próximo à assinatura do autor, informa que “este título poderá restituir valor inferior ao total dos pagamentos efetuados, caso o resgate seja realizado antes do término do prazo de vigência”. Ainda consta o alerta expresso de que “a contratação deste título é apropriada, principalmente, na hipótese de o subscritor planejar realizar todos os pagamentos e permanecer até o final da vigência” (ID 17119257 - Pág. 1/9).
7. Inobstante eventual inércia do autor em acessar o site www.icatuseguros.com.br para verificar as condições da contratação, há em todas as propostas de subscrição de títulos de capitalização a informação expressa de que a restituição seria reduzida caso o resgate fosse realizado antes do prazo de vigência. Dessa forma, não há como alegar que o autor não foi informado sobre a cláusula contratual que previa o resgate integral do valor contribuído somente após finalizado o prazo de vigência, no caso do autor, de 48 e 60 meses.
8. Assim, diante da informação clara sobre a impossibilidade de resgate antecipado total do valor investido, não há que se falar em prática abusiva ou falha na prestação dos serviços, não existindo o que restituir além da quantia resgatada pelo autor em 17/07/2019.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.